Tribunal: TJDFT
Processo: 0707585-85.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. APURAÇÃO DE CRIMES PRATICADOS CONTRA MULHER ADOLESCENTE NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO 1, DE 23-JULHO-2024, DO PLENO DO TJDFT. COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de reclamação interposta pelo Ministério Público contra a decisão do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente/DF que manteve a sua competência para julgamento do Inquérito Policial instaurado com o objetivo de apurar atos de violência doméstica praticados contra adolescente.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar se os autos devem tramitar na Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente ou se devem ser remetidos ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, dada a aplicação da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006) ao caso concreto.
III – Razões de decidir:
3. O artigo 2o da Resolução n. 1/2024 do TJDFT estabeleceu que a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente é competente para processar e julgar delitos, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência relacionados a crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar, incluindo aqueles em conexão com crimes em que a mulher também é vítima.
4. No âmbito do Distrito Federal, a existência de varas com competências especializadas e acumuladas permite não apenas uma proteção mais abrangente às vítimas, mas também promove uma gestão mais eficiente da jurisdição. Essa estrutura assegura uma atuação judicial mais ágil, sensível e adequada às necessidades específicas desse público.
5. No caso, por se tratar da apuração de suposta prática de crimes de dano, cárcere privado e lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar descrito no art. 2o da Lei n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel), a competência é do juízo especializado, qual seja a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.
IV. Dispositivo:
6. Reclamação improcedente.